Tribunal: TJPA
Processo: 0002716-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002716-67.2018.8.14.0401

APELANTE: GREYCE ANNE FILGUEIRA DE FREITAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva. Assim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que a recorrente praticou o crime de receptação, como bem delineado na sentença condenatória “se infere ter restado apurado que o veículo apreendido com a denunciada, a bem da verdade, se trata de uma camionete L200 -Triton HPE D, ano 2014/2015, placa QDD-9071, pertencente a Lucia Maria Carvalho de Souza, furtada em 29/11/2017, no Município de Conceição do Araguaia, apresentando o NIV- número de identificação veicular e o do motor adulterados (regravados ilegalmente), de acordo como laudo do Instituto de Criminalista de nº 2018.01.000583-VRO, tendo a denunciada incorrido nas sansões punitivas do artigo 180, caput, do CPB”.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
GREYCE ANNE FILGUEIRA DE FREITAS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 180 do CP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (onze) dias-multa. A pena foi, ainda, substituída por penas restritivas de direitos (ID 5750103).

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumento de insuficiência de provas (ID 16132243)
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso de apelação (ID 16132246).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 16240914).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos, em síntese, que, no 30.01.2018, por volta das 17hrs, GREYCE ANNE FILGUEIRA DE FREITAS, foi presa em flagrante delito por receber um veículo (caminhonete, L200, TRITON HPE D, 2014/2015, cor branca, placa QDD-9071), sabendo ser produto de crime.

Conforme consta da sentença:

“(...) no dia dos fatos a Divisão de Repreensão a Furtos e Roubos, desta capital, recebeu denúncia anônima de que uma caminhonete estaria estacionada em frente a casa da denunciada, localizada na Vila Cidade Jardim, cuja numeração estaria clonada, o que motivou o deslocamento de uma equipe de policiais para checar a suposta ilegalidade no endereço supra.

Ao chegarem no local a denunciada foi encontrada na posse do veículo, que estaria estacionado em frente a sua residência. Após solicitada a documentação do veículo alegou não possuir, pois não seria a proprietária do bem, e, segundo ela, a suposta proprietária teria deixado o veículo para a acusada na madrugada do dia 28/01/2018, e logo em seguida viajado para o Estado do Rio de Janeiro, não sabendo informar o seu endereço e nem tão pouco como encontrá-la.

Após a realização de uma busca detalhada no veículo constatou-se que o número do chassis estava adulterado, como também a placa instalada seria falsa e ao proceder pesquisa no sistema Renavam deparou-se com o registro de uma ocorrência de furto, no município de Conceição do Araguaia, sendo o veículo de propriedade da vítima Lúcia Maria Carvalho de Souza Jr.

Diante dos fatos a acusada foi presa e conduzida à delegacia para as formalidades legais.

São os fatos.

- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 180 do CP (receptação).

A materialidade restou comprovada pela confirmação, por meio do sistema RENAVAM, de que o veículo apreendido na posse da recorrente, por ocasião de sua detenção, registrava ocorrência de furto, como se infere pelo boletim de ocorrência; consulta ao Renavan; registro de declaração junto a DRCO/DRFVA e Laudo Pericial que comprova a adulteração do número do motor (regravada ilegalmente), além do auto de entrega do veículo a seu legitimo proprietário, todos juntados aos autos.

A sentença registra:

“(...) se infere ter restado apurado que o veículo apreendido com a denunciada, a bem da verdade, se trata de uma camionete L200 -Triton HPE D, ano 2014/2015, placa QDD-9071, pertencente a Lucia Maria Carvalho de Souza, furtada em 29/11/2017, no Município de Conceição do Araguaia, apresentando o NIV- número de identificação veicular e o do motor adulterados (regravados ilegalmente), de acordo como laudo do Instituto de Criminalista de nº 2018.01.000583-VRO, (...)”

Quanto à autoria, durante a instrução foram colhidos os depoimento das testemunhas Carlos Augusto Ferreira dos Santos, Alex Carlos Martins Morais e Leonardo Miranda da Silva, policiais civis, que ratificando as declarações prestadas no inquérito policial, acrescentam que no dia dos fatos faziam parte de uma equipe de policiais destacada para averiguar a denúncia anônima sobre a existência de uma camionete, com numeração clonada, estacionada em frente à residência da denunciada, e que ao acessarem o local, segundo a testemunha Carlos Augusto Ferreira dos Santos, identificou-se o veículo estacionado em frente ao endereço da acusada que atendeu a todos falando que uma amiga, cujo nome não recorda, teria deixado o veículo estacionado no local e viajado para a cidade do Rio de Janeiro, vindo a entregar aos policias apenas as chaves do carro, porém nenhuma documentação. A testemunha também constatou que a placa do veículo não coincidia com o número do chassis. A acusada não soube informar a testemunha o tempo em que o veículo estaria estacionado no local (conforme sentença e mídia dos autos).

A testemunha Leonardo Miranda corroborou a versão de seu colega Carlos Augusto, de ter participado da diligência policial que foi até o endereço da denunciada, para averiguar denúncia anônima de um veículo com placa clonada, sendo no local atendidos pela proprietária da casa que se identificou com Greyce Anne Filgueira de Freitas, que admitiu estar aquele veículo na sua posse, pois lhe havia sido emprestado pela amiga Lucia, que estava viajando para o Estado do Rio de Janeiro. Ao ser indagada sobre a documentação disse não existir entregando apenas as chaves. Que se procedeu com a checagem no veículo ficando constatado o chassis estava adulterado, com registro de furto no Município de Conceição do Araguaia. Alegou ainda a acusada que estava na posse do veículo há uma semana. Segundo a testemunha a placa instalada no veículo QDW-5118 não seria a verdadeira QDD-9071 (conforme sentença e mídia dos autos).

A apelante, ao ser interrogada em juízo, admite que não sabia sobre a procedência do veículo pois o teria alugado junto à uma conhecida de nome dona Lúcia, cuja pessoa costumava viajar e trabalhar com o veículo, razão pela qual não tinha ideia de que se tratava de furto. Diz ainda que estava de posse do carro há dois dias e que pretendia negociá-lo, porém não tinha os documentos, naquela ocasião. Acrescenta a denunciada que Lúcia desapareceu depois que a polícia foi a sua casa, e que chegou a circular, sem documento, com veículo. Diz ter habilitação e achava que o documento do carro estaria em algum lugar, porém não atentou para esse fato. Alega que, na delegacia, o delegado chegou a conversar com Lúcia, pelo seu celular, mas esse contato cessou. Finaliza dizendo que Lúcia trabalhava com confecções e que a conheceu em um ônibus (conforme sentença e mídia dos autos).

Consta da sentença, ainda, que
a versão ofertada pela acusada em juízo diverge das declarações que prestou na Delegacia de Polícia, onde admitiu que estava na posse do veículo quando os policiais chegaram em sua residência a quem entregou as chaves para que realizasse as buscas no local. Alega que não tinha conhecimento de que o veículo era clonado e que foi deixado, em sua residência, na madrugada do dia 28/01/1018, por uma conhecida de nome Lúcia, que trabalha com a venda de confecções e que tem grau de amizade com a denunciada. Que o veículo ficou com a depoente em razão de Lúcia encontra-se viajando para o Estado do Rio de Janeiro e como a garagem da depoente tem espaço, não viu problemas em receber o veículo e jamais desconfiou da procedência ilícita do carro. Disse não saber informar o endereço de Lúcia, nem como encontrá-la, uma vez que mencionada pessoa, assim que retornar de viagem, será convencida a prestar seu depoimento na delegacia, pois se diz inocente em responder criminalmente por um veículo que não lhe pertence
.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que a recorrente praticou o crime de receptação, como bem delineado na sentença condenatória que, inclusive, dispensa maiores considerações.

A recorrente não apresenta versão crível para estar em posse de um veículo com registro de furto e com chassi adulterado, não fornecendo os dados necessários para a identificação e localização da suposta “Lúcia”, que teria lhe entregado o veículo.

Assim, sua versão se encontra isolada e sem qualquer respaldo nos autos, ao contrário, diverge frontalmente das provas reunidas e que embasam sua condenação.

Neste sentindo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC: 643377 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Inviável, portanto, o pleito de absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024